Tribunal: TJDFT
Processo: 0720798-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, em razão do porte, em via pública, de arma de fogo de fabricação caseira, calibre 12, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, apreendida após abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da busca pessoal e da apreensão da arma de fogo, por ausência de fundada suspeita; e (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas a justificar a manutenção da condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de fundada suspeita prevista no artigo 244, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal deve basear-se em elementos objetivos e concretos, não sendo legitimada apenas por impressões subjetivas ou mero nervosismo.
4. O comportamento do agente que, ao perceber a aproximação da viatura policial, arremessa ao solo a mochila que carregava, constitui elemento objetivo e concreto apto a configurar a fundada suspeita. Tal conduta denota intenção de ocultar provas ou desfazer-se de objeto ilícito, legitimando a abordagem e a revista no pertence dispensado.
5. Na hipótese, a atuação policial não se baseou em mero subjetivismo ou tirocínio, mas em comportamento inequívoco do agente, afastando a alegação de pescaria probatória.
6. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de natureza permanente, de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado.
7. A materialidade e autoria delitivas mostram-se comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial que atesta a eficiência da arma de fogo e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão do acusado em juízo quanto ao porte da arma.
8. A alegação defensiva de que a arma destinava-se à defesa pessoal ou à posterior venda não afasta a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 240, § 2o, e 244; Lei no 10.826/2003, artigo 14, caput; Código Penal, artigos 33, § 2o,alínea "c", e § 3o, 44 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.461.366 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 25.3.2024; STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 2.10.2023; STJ, REsp 2.181.500/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17.9.2025; STJ, AgRg no HC 978.919/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.2.2025; TJDFT, Acórdão 2073718, 0739378-04.2024.8.07.0003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025; TJDFT, Acórdão 2072087, 0709758-44.2024.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2073820, 0704817-75.2020.8.07.0008, Rel. Designado Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 4/12/2025; TJDFT, Acórdão 2073916, 0709361-13.2023.8.07.0005, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 4/12/2025.